Tribunal: TJSP
Processo: 1000166-18.2019.8.26.0691
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação - Servidor Público Municipal de Buri – Vigia - Pedido de pagamento de horas extraordinárias, intervalo intrajornada e indenização por danos morais – Inadmissibilidade - Regime diferenciado - Escalas e revezamento - Jornada de 12x36 – Dano Moral – Descabimento – Inexistência de qualquer ilegalidade ou irregularidade perpetrada pela Administração Pública - Precedentes deste Egrégio

Ementa:
Apelação - Servidor Público Municipal de Buri – Vigia - Pedido de pagamento de horas extraordinárias, intervalo intrajornada e indenização por danos morais – Inadmissibilidade - Regime diferenciado - Escalas e revezamento - Jornada de 12x36 – Dano Moral – Descabimento – Inexistência de qualquer ilegalidade ou irregularidade perpetrada pela Administração Pública - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499170
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000166-18.2019.8.26.0691, da Comarca de Buri, em que é apelante JOSÉ DOS
SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000166-18.2019.8.26.0691 BURI VOTO No 17769 (WC)
2/7
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000166-18.2019.8.26.0691
Apelante: José dos Santos
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
Comarca: Buri
Voto no 17769
Apelação - Servidor Público Municipal de Buri – Vigia - Pedido
de pagamento de horas extraordinárias, intervalo intrajornada e
indenização por danos morais – Inadmissibilidade - Regime
diferenciado - Escalas e revezamento - Jornada de 12x36 – Dano
Moral – Descabimento – Inexistência de qualquer ilegalidade ou
irregularidade
perpetrada
pela
Administração
Pública
-
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a
Câmara de Direito Público - Sentença de improcedência mantida –
Recurso improvido.
Trata-se de ação ordinária movida por JOSÉ DOS SANTOS
em face da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURI, alegando, em suma, que é servidor
do réu ocupante do cargo de vigia, com previsão de jornada de trabalho de 40 (quarenta)
horas semanais. Contudo, a jornada de trabalho desempenhada pelo autor é superior ao
previsto na contratação, já que é obrigado a observar regime de escala de 12x36 horas,
imposto unilateralmente e ultrapassando o limite de 40 horas semanais e 160 horas
mensais. Requer o pagamento das horas extraordinárias, além de intervalo intrajornada
e indenização por danos morais a ser arbitrado pelo juízo.
A r. decisão às fls. 20, concedeu ao autor os benefícios da
justiça gratuita.
Contestação às fls. 25/28 alegando, em síntese, ausência
de previsão legal referente à pretensão do autor.
Réplica às fls. 41/42, reiterando os termos da inicial.
A r. sentença às fls. 90/94, julgou improcedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000166-18.2019.8.26.0691 BURI VOTO No 17769 (WC)
3/7
Ante a sucumbência, condenou o autor no pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade.
Recurso de apelação às fls. 96/99, buscando a reforma do
julgado e reiterando, em suma, os termos da exordial. No mais, alegou cerceamento de
defesa.
Contrarrazões (fls. 103/108).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente, deve ser afastada a alegação recursal do
autor, ora apelante, de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da
lide, tendo em vista a necessidade de realização de prova testemunhal.
A análise dos autos permite a conclusão de que estes
contêm os elementos suficientes para a solução da questão, não sendo necessária a
produção de outras provas. Vale dizer, suficientes as provas constantes dos autos para
formar a convicção do juízo a quo.
Desta feita, era de rigor a aplicação do disposto no art. 355,
I, do CPC (vigente). Vale dizer, “presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ-
4a Turma, REsp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).
A dilação probatória pode ser dispensada se e quando o
Juiz entender que a prova documental já produzida nos autos é suficiente para a solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000166-18.2019.8.26.0691 BURI VOTO No 17769 (WC)
4/7
da lide, sem que isto caracterize cerceamento de defesa.
Nesse sentido, veja-se julgado do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a
conter
todos
os
elementos
que
possibilitem
a
compreensão da controvérsia, bem como as razões
determinantes de decisão, como limites ao livre
convencimento do Juiz, que deve formá-lo com base em
qualquer dos meios de prova admitidos em direito
material, hipótese em que não há que se falar
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da
lide, e que o magistrado tem o poder-dever de julgar
antecipadamente a lide, desprezando a realização de
audiência para a produção de prova testemunhal, ao
constatar que o acervo documental acostado aos autos
possui suficiente força para nortear e instruir seu
entendimento.” (REsp no 102303/PE, Relator: Ministro
Vicente Leal).
Ademais, ao Juiz, destinatário da prova, cabe, à luz dos fatos e circunstâncias
constantes dos autos, aquelas provas úteis à instrução, afastando as que reputar
desnecessárias ou simplesmente protelatórias, sem que desse mero comportamento
possa derivar algum cerceamento de defesa. Portanto, "A decisão pela necessidade,
ou não, de produção da prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá
avaliar se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção"
(REsp 970.817/DF, 2a Turma, Rel. o Min. CASTRO MEIRA, in Apel. Cível no
934.586-5/7-00, 11a Câmara de Direito Público, Rel. o Des. FRANCISCO VICENTE
ROSSI).
No mérito, melhor sorte não assiste ao autor, ora apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000166-18.2019.8.26.0691 BURI VOTO No 17769 (WC)
5/7
No presente caso, há de se registrar, inicialmente, que trata-
se de servidor estatutário (Vigia do município de Buri) e, assim, o liame que o conecta à
Administração Municipal é regido pelas normas de direito administrativo, sem espaço
para as de cunho trabalhista, pena de criar-se regime híbrido, com soma de benesses
devidas aos distintos regimes.
Com efeito, restou demonstrado que a legislação municipal,
à qual está submetido o autor, prevê a jornada de trabalho de 12h x 36h.
Portanto, não há se falar em ausência de previsão legal
quanto ao regime de trabalho, pois instituído de forma legítima através do devido
instrumento normativo, a lei.
Assim sendo, estritamente dentro da legalidade a jornada de
trabalho em tela, não se cogita o pagamento de horas excedentes aos sábados,
domingos e feriados, pois, está diante de regime de exceção, não compatível com a
jornada normal de trabalho dos demais servidores públicos, principalmente pelo tipo de
função exercida pelo autor (Vigia).
Repita-se, pois, que o ordenamento jurídico pátrio não
admite o regime híbrido, com nuances estatutárias e celetistas. O Estatuto pode
encampar direitos trabalhistas se desejar, desde que o faça expressamente, repetindo a
norma em sua legislação específica, mas não há espaço para aplicação tácita ou
subsidiária dos comandos da CLT.
Assim, não há que se falar em desrespeito ao art. 7o, inc.
XIV, da CF, quanto ao limite em razão dos turnos de revezamento, visto que, por se
tratar de servidor público, a ele não se aplica tal dispositivo, por força do art. 39, § 3o, da
CF, o qual aponta especificamente os incisos daquele artigo que seriam aplicáveis aos
servidores: “§ 3o. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art.
7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei
estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”
Portanto, não há como reconhecer o direito ao intervalo
intrajornada e às horas extras excedentes às 40 horas semanais, inexistindo ilegalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000166-18.2019.8.26.0691 BURI VOTO No 17769 (WC)
6/7
na aplicação de turno ininterrupto.
O exercício da função de vigia e/ou guarda municipal em
turnos de revezamento é tarefa árdua, mas necessária à coletividade, e o intervalo
abreviado para refeições e descanso intrajornada é legal e representa mero desconforto,
como os demais existentes em qualquer tarefa profissional.
Este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, já decidiu
que “o estabelecimento de jornada diferenciada para os servidores submetidos ao
sistema de revezamento, aliado ao fato de que a legislação municipal silencia a
respeito do intervalo intrajornada, conduz ao entendimento segundo o qual o
trabalho, em regime de plantão, não se interrompe para as refeições (que devem
ser realizadas em prontidão, no posto de trabalho), motivo pelo qual não é devida a
hora de trabalho reclamada pelo apelante” (TJSP 9a C. Dir. Público Ap.
0003687-35.2014.8.26.0053 Rel. JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR, j. 15.06.2016).
E, ainda:
"Ação de rito ordinário. Funcionário Público Municipal.
Araçatuba. Guarda Municipal que exerce as funções de
Bombeiro, em decorrência de Lei Complementar
Municipal. Pagamento de horas extras. Sentença de
improcedência. Recurso do autor buscando a inversão
do julgado. Inadmissibilidade. Autor que cumpre
jornada de trabalho em regime de revezamento de 24x48
horas. Trabalho efetuado sob regime de jornada
especial, por turnos de revezamento. Precedentes deste
Tribunal.
Recurso
improvido”
(Apelação
no
1009646-62.2016.8.26.0032, Comarca de Araçatuba, 11a
Câmara de Direito Público, Des. AROLDO VIOTTI, Data de
julgamento: 04/04/2017).
Aliás, com esteio nos mesmos fundamentos, por se tratar
de turno de revezamento na modalidade 12 x 36, também não se cogita eventual
pagamento de horas extras que superam as 40 horas semanais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000166-18.2019.8.26.0691 BURI VOTO No 17769 (WC)
7/7
No mais, ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou
irregularidade perpetrada pela Administração Pública, não há se falar em indenização por
danos morais.

Portanto, correto o entendimento do Juízo a quo, ao julgar
improcedente a presente demanda.
Por fim, ressalte-se que, nesta fase do procedimento incide
também o art. 85, § 11, do CPC, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios
devidos pelo(a) apelante em 5%, sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E
mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

MARCELO L THEODOSIO
Relator